Tribunal: TJES
Processo: 0001179-98.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001179-98.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ALVES

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
ALEGAÇ
ÃO
DE
CONTRADIÇÃO
N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

2 – É firme a orientação do Tribunal da Cidadania no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”. (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023)

3 - Não se tratando da existência de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, não se permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

4 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L

Nº 0001179-98.2018.8.08.0014

EMBARGANTE
: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

EMBARGA
DO
: LUCAS FERREIRA DOS SANTOS ALVES

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
em face do acórdão (id. 4353255) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 6906064), aduz a embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado, porquanto não houve vinculação do provimento jurisdicional ao pedido formulado na petição inicial, tratando-se, assim, de decisão
extra
ou
ultra petita
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto de forma integral, clara e coerente examinada a questão suscitada. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT.
SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO VERIFICADA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO RECONHECIDO. FALTA DE PAGAMENTO NÃO POSSIBILITA RECUSA PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Apesar do pedido formulado na inicial ter sido o pagamento do seguro de forma determinada, resta aberta a possibilidade dele variar conforme a lesão sofrida. Da mesma forma que o quantum reconhecido judicialmente não pode ser maior do que a proporção equivalente à lesão, também não deve ficar abaixo desta, mormente se considerado a relevância social da indenização relativa ao seguro DPVAT.

2. Em função da singularidade deste tipo de ação, a qual é de cunho social, com objetivo de garantir a mínima indenização pelos danos causados por acidente de trânsito em nossas vias, não há que falar em julgamento ultra petita, sendo a obrigação decorrente de lei, visando estabelecer a justa e devida reparação na exata proporção da lesão acometida.

3. Não prospera a alegação da recorrente de que não foram apresentados documentos essenciais para a comprovação da ocorrência de acidente de trânsito, somente sendo acostado aos autos registro de ocorrência comunicado por mera declaração, sem qualquer testemunha que confirmasse o acidente automobilístico. Os boletins unificados apresentados, corroborados com as informações dos documentos médicos são suficientes para a comprovação dos acidentes de trânsitos sofridos.

4. A Súmula 257 do STJ prescreve que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização. Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida, mesmo em casos que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio e seja a vítima do acidente.

5. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio.

6. A tabela anexa a Lei nº 6.194/74 estabelece que na hipótese de “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores”, o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 70% (setenta por cento) do valor máximo previsto. Por outro lado, de acordo com o art. 3º, §1º, inciso II da Lei nº 6.194/74, havendo invalidez permanente parcial incompleta de repercussão intensa será aplicada redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) e no caso de repercussão média a redução corresponderá a 50% (cinquenta por cento). Neste viés, acertado o entendimento do magistrado a quo, que reconheceu devida, pelos dois acidentes, a indenização no valor total de R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).

7. Recurso conhecido e improvido.

Ora, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo, não prospera a alegada contradição entre o pedido e a prestação jurisdicional se, de detida análise dos autos, os julgadores que à época compunham este órgão fracionário consignaram que a obrigação decorrente da lei visa ao estabelecimento

da justa e devida reparação, na exata proporção da lesão acometida, não se limitando ao pleito inicial.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES).

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.